Tribunal: TJSP
Processo: 1004436-98.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal c/c obrigação de fazer – IPTU – Reconhecimento da procedência da ação – Desnecessidade de que concordância subjetiva do réu, bastando a prática de atos que impliquem, por si, o reconhecimento da procedência da ação – Honorários advocatícios – Arbitramento por equidade, tomando-se por base os valores constantes da Tabela de Honorários Advocatícios

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal c/c obrigação de fazer – IPTU – Reconhecimento da procedência da ação – Desnecessidade de que concordância subjetiva do réu, bastando a prática de atos que impliquem, por si, o reconhecimento da procedência da ação – Honorários advocatícios – Arbitramento por equidade, tomando-se por base os valores constantes da Tabela de Honorários Advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC – RECURSO DESPROVIDO.